Tribunal: TJSP
Processo: 1001820-50.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Veículo usado. Ação de dar coisa certa. Sentença de procedência. Veículo anunciado em site (OLX). Autor, comprador, que conversou com o anunciante (terceiro), que passou o contato do proprietário do veículo, se cercando da cautela de constatar a existência do veículo, ir com o proprietário, constante no CRV, para vistoria cautelar e posterior assinatura do documento em

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Veículo usado. Ação de dar coisa certa. Sentença de procedência. Veículo anunciado em site (OLX). Autor, comprador, que conversou com o anunciante (terceiro), que passou o contato do proprietário do veículo, se cercando da cautela de constatar a existência do veículo, ir com o proprietário, constante no CRV, para vistoria cautelar e posterior assinatura do documento em cartório, efetuando a transferência para conta bancária de terceiro após confirmação do proprietário. Réu, vendedor e proprietário do bem, que recebeu contato de terceiro, que se comprometeu com a compra e avisou que revenderia por preço superior, mas que o réu deveria confirmar que era seu cunhado, possuía dívida com ele, bem como que tinha irmão para o qual o dinheiro deveria ser transferido. Golpe que se concretizou em razão da conduta do réu que manteve o autor em erro sobre a identidade do terceiro e do favorecido pelo depósito. Réu que não verificou o comprovante de TED enviado pelo estelionatário no qual havia erro em seu nome. Conduta culposa do réu que possibilitou o golpe, que teve como única vítima o autor, visto que o réu se manteve com o veículo e o vendeu posteriormente. Autor que, em demonstração de boa-fé, noticia fato posterior de que obteve restituição de boa parte da quantia, requerendo apenas a diferença não recuperada. Nexo causal entre a conduta do réu e o prejuízo do autor. Dever de indenizar bem reconhecido. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.